Tribunal: TJMT
Processo: 1018221-60.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018221-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS PIZZI - CNPJ: 11.862.338/0001-79 (AGRAVADO), JOAO CARLOS PIZZI - CPF: 612.877.259-53 (AGRAVADO), ANALIDIA CATTANI PIZZI - CPF: 987.539.249-91 (AGRAVADO), TRANSPORTES CAMILLY LTDA - CNPJ: 12.496.013/0001-82 (AGRAVADO), MARCOS COSTA ARRUDA JUNIOR - CPF: 417.907.498-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO
(S):

JOAO CARLOS PIZZI, JOAO CARLOS PIZZI, ANALIDIA CATTANI PIZZI, TRANSPORTES CAMILLY
LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA POSSE E SUSPENSÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS SOBRE IMÓVEIS EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESSENCIALIDADE. MORA NÃO ILIDIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para suspender quaisquer medidas coercitivas relativas a imóveis dados em alienação fiduciária. O pedido principal do recurso consiste na reforma da decisão agravada, para revogar a tutela concedida e restabelecer a eficácia das garantias fiduciárias, sustentando a ausência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela provisória de urgência que suspenda as medidas coercitivas em relação aos imóveis dados em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo
insuficiente alegações genéricas
e desacompanhadas de prova robusta.

A análise dos contratos e documentos apresentados não revela, em cognição sumária, a presença de cláusulas abusivas nem demonstra perigo de dano concreto e atual apto a justificar a medida de urgência.

A mera alegação de que os imóveis são essenciais à atividade empresarial, desacompanhada de elementos técnicos ou demonstração de abusividade, não se presta à suspensão das garantias fiduciárias regularmente constituídas.

O perigo de dano inverso milita em favor do credor fiduciário, que fica privado do
exercício

regular
dos direitos de garantia sem demonstração inequívoca de abusividade contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova concreta e inequívoca da abusividade para autorizar a suspensão de atos expropriatórios, não sendo suficiente o simples ajuizamento de ação revisional.

O reconhecimento de eventual onerosidade excessiva deve ser apurado em instrução processual adequada, não se admitindo, em sede de agravo de instrumento, a suspensão das garantias apenas por alegações genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para suspender medidas coercitivas em alienação fiduciária exige prova dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo suficientes alegações genéricas ou desacompanhadas de demonstração técnica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.514/97; Súmula 380 do STJ; Súmula 176 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380
; TJMT,
1010315-19.2025.8.11.0000
e
1012487-
31.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT que deferiu tutela provisória para suspender quaisquer medidas coercitivas em relação aos imóveis dados em alienação fiduciária
, sendo que a
decisão agravada possui o seguinte teor:

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por João Carlos
Pizzi
ME, João Carlos
Pizzi
,
Analidia

Cattani

Pizzi
e Transportes
Camilly
Ltda., objetivando a revisão de cláusulas contratuais, declaração de nulidades e concessão de tutela provisória para suspensão de efeitos da alienação fiduciária e outras medidas coercitivas, além da não inscrição em cadastros de inadimplentes.

A parte autora, inicialmente, obteve o deferimento do parcelamento das custas processuais iniciais, mas, posteriormente, requereu que um veículo fosse dado em garantia para pagamento das custas. Contudo, não há previsão legal para substituição do pagamento das custas processuais por caução dessa natureza, e tal pedido revela a concreta situação de dificuldade financeira enfrentada.

Diante do contexto fático e dos documentos acostados,
defiro, neste momento, os benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, ressalvada a possibilidade de revisão da decisão a qualquer tempo, caso verificada alteração da situação financeira ou ausência dos pressupostos legais.

No tocante ao pedido de tutela provisória, verifico que os imóveis dados em alienação fiduciária
encontram-se
diretamente vinculados ao desenvolvimento da atividade empresarial da parte autora, que constitui sua única fonte de subsistência, inclusive familiar. Há indícios de que a parte autora busca adimplir as obrigações pactuadas, sendo certo que a consolidação da propriedade ou o despejo, neste momento, agravariam ainda mais a sua situação econômica, dificultando o pagamento do débito e pondo em risco a continuidade da atividade empresarial, princípio este consagrado no ordenamento jurídico.

A medida ora concedida mostra-se reversível e passível de modificação ou revogação a qualquer instante, à medida que os autos evoluam; por outro lado, o despejo da parte autora, neste momento processual, poderia ensejar dano irreversível, inviabilizando a continuidade da atividade empresarial e comprometendo toda a estrutura econômica da parte autora.

Diante disso,
defiro parcialmente a tutela provisória para suspender quaisquer medidas coercitivas em relação aos imóveis
dados em alienação fiduciária, incluindo atos de consolidação da propriedade, leilão, excussão da garantia ou reintegração de posse, até que a parte ré seja ouvida nos autos ou até ulterior deliberação judicial
.

Por oportuno,
designo audiência de conciliação, a ser realizada conforme pauta do setor de conciliação deste Juízo
, intimando-se as partes para comparecimento.

Cite-se e intime-se a parte ré, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, bem como para comparecimento à audiência.

Em suas razões recursais (ID.

291250878
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ausência dos pressupostos para concessão de tutela de urgência

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, revogando-se a tutela provisória concedida e restabelecendo-se a eficácia plena das garantias fiduciárias.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes -
Decisão (39956377)
– PJE 1º Grau
) e preparo recolhido (ID. 291813874).

A tutela recursal restou indeferida (ID.
291924891
).

Contrarrazões (ID. 297401382) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO
(S):

JOAO CARLOS PIZZI, JOAO CARLOS PIZZI, ANALIDIA CATTANI PIZZI, TRANSPORTES CAMILLY
LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT que deferiu tutela provisória para suspender quaisquer medidas coercitivas em relação aos imóveis dados em alienação fiduciária.

A parte Agravante, em suma, defende que a decisão agravada carece dos pressupostos legais exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, representando antecipação satisfativa de mérito sem respaldo probatório.

S
ustenta a legalidade dos contratos firmados,
todos em conformidade com a regulamentação do Banco Central do Brasil, inexistindo qualquer prova
de abusividade nas cláusulas pactuadas.

Argumenta que a mera alegação de cláusulas abusivas, desacompanhada de elementos técnicos ou garantia do juízo, não justifica a suspensão da eficácia de garantias válidas.

Por fim, requer a aplicação do princípio
pacta sunt servanda
e invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a revisão contratual não impede a execução de garantias fiduciárias, salvo em casos excepcionais.

Lado outro, a parte Agravada assevera que os requisitos para deferimento da tutela de urgência estão amplamente demonstrados no caso concreto.

Sustenta a existência de múltiplas abusividades contratuais, especialmente a cobrança de encargos com base em índice divulgado pela CETIP, vedada pela
Súmula 176 do STJ, e a constituição abusiva de alienação fiduciária em contrato que não trata do financiamento dos bens.

Argumenta que o
do perigo da demora
está na iminência de atos de expropriatórios injustos.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a decisão agravada deve ser mantida para preservar os agravados, evitando a ocorrência de prejuízos irreparáveis.

Passo à análise das teses recursais.

1. Ausência dos pressupostos para concessão de tutela de urgência
;

Pois bem
.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia neste recurso restringe-se à legitimidade da decisão que
deferiu o pedido para suspender
quaisquer medidas coercitiva

em relação aos imóveis dados em alienação fiduciária, incluindo atos de consolidação da propriedade, leilão, excussão da garantia ou reintegração de posse, até que a parte ré seja ouvida nos autos ou até ulterior deliberação judicial.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A doutrina processual civil contemporânea ensina que a probabilidade do direito corresponde ao que tradicionalmente se denominava
fumus boni iuris
, consistente na aparência de bom direito, ou seja, na plausibilidade das alegações da parte requerente, verificada mediante cognição sumária.

Por sua vez, o perigo de dano reflete o que a doutrina tradicional denominava
periculum in mora
, caracterizado pelo risco de que a demora natural do processo cause prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte requerente, sendo que o perigo de dano deve ser concreto e atual, não bastando
a
mera alegação de possibilidade abstrata de prejuízo.

No caso em análise, a decisão agravada fundamentou-se precipuamente n
a circunstância de que os bens estejam vinculados à atividade empresarial dos autores
, constituindo sua fonte de subsistência.

Todavia, tal fundamentação
,
além de desacompanhada de qualquer documento que a comprove
,

revela-se insuficiente para caracterizar os pressupostos legais da tutela de urgência, especialmente quando confrontada com a análise técnica das alegações de abusividade contratual.

Quanto à probabilidade do direito, as alegações autorais limitam-se a questionar genericamente cláusulas contratuais vinculadas ao índice CDI e a constituição de alienação fiduciária, sem apresentar demonstração técnica consistente de abusividade
.

No entanto, a
mera invocação da Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça não é suficiente para caracterizar a plausibilidade das alegações, uma vez que se faz necessário demonstrar que efetivamente existem tais cláusulas nos contratos discutidos e que estas se enquadram no âmbito de incidência do referido enunciado.

A distinção é fundamental do ponto de vista técnico-jurídico. A Súmula 176 do STJ visa coibir cláusulas que transfiram integralmente ao devedor o risco de variação da taxa CETIP, não se aplicando indistintamente a todos os contratos que utilizem indexadores baseados em taxa referencial.

No caso em tela, a análise dos contratos não revela
, a partir de uma análise de cognição sumária,
a presença inequívoca de cláusulas que efetivamente se enquadrem no âmbito de incidência do referido enunciado
(ID. 189307983 e 189307985 – PJE 1º Grau
)

O perigo de dano, por sua vez, não foi adequadamente demonstrado nos autos,
na medida que
a circunstância de que os bens estão vinculados à atividade empresarial dos autores, embora relevante, não constitui por si só fundamento suficiente para suspender a eficácia de garantias legalmente constituídas.

No caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo tampouco restou demonstrado, pois o agravante teve plena ciência das condições contratuais quando da celebração do negócio jurídico
em
setembro de 2024,
não sendo crível que somente agora, após sete meses, venham alegar urgência na revisão dos encargos
.

De todo
modo,
reitero
que
os agravados não apresentaram documentos que pudessem dar guarida às suas alegações, sendo que além dos contratos firmados com a Recorrente (ID. 189307983, 189307979 e 189307985 – PJE 1º Grau)
, apresentaram tão somente matrícula dos imóveis dados em garantia (IDS 189965107 e 189965108), descritivos de débitos e extratos bancários (IDS. 190702132 a 190702139) e laudo de avaliação e registro de bens móveis (ID. 193098190 a 193099945), inexistindo provas que pudessem
demonstrar a suposta essencialidade a justificar a suspensão de medidas após o inadimplemento.

Enquanto os devedores fiduciários podem prosseguir com a ação revisional e eventualmente demonstrar a abusividade das cláusulas contratuais, o credor fiduciário vê-se privado de direitos consolidados e amparados por garantias legalmente constituídas.

Do mesmo modo,
cumpre consignar que o mero ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ, sendo necessário, para tanto, o reconhecimento de onerosidade excessiva nos encargos previstos para o período da normalidade contratual.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOSITAR PARCELAS INCONTROVERSAS E EVITAR INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3
. O Agravo de Instrumento possui
devolutividade
restrita e deve ser analisado apenas quanto à presença dos requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A alegação de abusividade dos juros se baseia em comparação genérica com a taxa média do BACEN, sem prova técnica ou contratual idônea a indicar desvio relevante da média de mercado, conforme exigido pela jurisprudência do STJ. 5. A alegação de cobrança de taxa superior à contratada demanda análise complexa, inclusive perícia contábil, incompatível com o juízo sumário exigido para tutela de urgência. 6. O perigo de dano não se configura,
pois
a parte agravante tinha ciência das cláusulas do contrato desde sua celebração e não demonstrou urgência concreta na revisão contratual após 21 parcelas pagas. 7. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora nem impede a inscrição em cadastros de inadimplência, conforme súmula 380 do STJ. 8. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC determina que o valor incontroverso
deve
ser pago nos termos contratuais, não autorizando, por si só, o depósito judicial unilateralmente fixado pelo devedor. 9. A concessão da tutela pleiteada, sem prova suficiente de abusividade, afronta o princípio da força obrigatória dos contratos e pode gerar insegurança jurídica nas relações de crédito. 10. A agravante poderá produzir as provas pertinentes no curso da ação revisional, inclusive perícia, sendo incabível o uso da tutela provisória como meio de
inadimplemento voluntário. (...) 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1
. A mera alegação de abusividade de juros, com base em comparações genéricas com taxas médias de mercado, não autoriza a concessão de tutela de urgência para depósito de parcelas incontroversas ou suspensão da inscrição em cadastros de inadimplência. 2. A propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a caracterização da mora contratual, nos termos da Súmula 380 do STJ. 3.
A autorização judicial para consignação de parcelas depende da demonstração inequívoca de ilegalidade ou abusividade nos encargos exigidos, o que não se admite em sede de cognição sumária.”
(N.U 1010315-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025).

Ademais, observa-se que as alegações sobre a abusividade dos encargos contratuais devem ser submetidas à instrução processual, permitindo o contraditório para uma análise mais precisa, pelo judiciário, sobre possíveis irregularidades contratuais, o que não é viável através do recurso de agravo de instrumento, devido à sua limitada capacidade cognitiva.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração concreta e inequívoca de abusividade contratual para justificar a suspensão de atos expropriatórios, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras ou de vinculação dos bens à atividade empresarial.

Deve
ser ressaltado
os autores tiveram plena ciência das condições contratuais quando da celebração dos negócios jurídicos, conforme se depreende da análise dos instrumentos contratuais
, não sendo
crível que somente após
eventual
inadimplemento
ou descontentamento
venham alegar urgência na revisão dos encargos ou na suspensão das garantias
.

O ordenamento jurídico brasileiro, embora reconheça a possibilidade de revisão contratual em situações excepcionais, não permite que a mera alegação de dificuldades econômicas justifique a suspensão unilateral do cumprimento de obrigações regularmente assumidas.

Do mesmo modo, a
s garantias fiduciárias constituídas encontram-se em conformidade com a legislação específica, notadamente a Lei nº 9.514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário.

A redação do dispositivo não restringe a aplicação do instituto exclusivamente a contratos de financiamento imobiliário, admitindo sua utilização como garantia de obrigações diversas, desde que observados os requisitos legais pertinentes.

Ainda,
a tutela deferida pelo juízo
a quo
viola frontalmente o princípio pacta sunt servanda ao permitir que os devedores permaneçam na posse de bens dados em garantia fiduciária sem o cumprimento integral das obrigações contratuais e sem demonstração inequívoca de abusividade.

Ao permitir que os autores mantenham a posse dos imóveis dados em garantia fiduciária sem o cumprimento das obrigações contratuais,
a decisão agravada cria uma situação de desequilíbrio contratua
l em prejuízo do credor, violando os princípios da isonomia e da reciprocidade das prestações.

Em verdade, a t
utela
fustigada
equivale, na prática, à suspensão da execução de garantias fiduciárias sem que tenha sido prestada garantia adequada pelos autores, em frontal violação aos princípios que regem as medidas cautelares e antecipatórias no direito processual civil brasileiro.

Assim, a
manutenção da tutela provisória deferida pelo juízo
a quo
acarreta risco concreto de dano grave e potencialmente irreversível ao credor fiduciário, que se vê privado do exercício regular dos direitos inerentes à garantia fiduciária constituída.

Da mesma forma, pode
estimular práticas oportunistas por parte de outros devedores, que
poderão
valer-se de ações revisionais como instrumento de postergação do cumprimento de obrigações contratuais.

Deste modo, é de se reconhecer que a decisão agravada foi proferida sem a adequada demonstração dos requisitos legais estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência, baseando considerações genéricas sobre a vinculação dos imóveis à atividade empresarial dos autores, sem proceder à análise técnica rigorosa das alegações de abusividade contratual.

Em casos similares, julgados desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame
1
. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela em ação revisional relativa a contrato de financiamento de veículo celebrado em 18.07.2022. II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (
ii
) se a alegação unilateral de abusividade dos juros remuneratórios é suficiente para elidir a mora e impedir os efeitos dela
decorrentes; e (
iii
) se o depósito judicial de valores considerados incontroversos pelo devedor tem o condão de afastar a caracterização da mora. III. Razões de decidir
3
. A mera alegação de abusividade dos juros remuneratórios baseada em comparação genérica com a taxa média do Banco Central não constitui prova inequívoca de direito, uma vez que o cálculo apresentado foi produzido unilateralmente pelo próprio devedor, carecendo de demonstração técnica idônea sobre eventual desvio relevante da média de mercado. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para caracterização da abusividade, que a taxa contratada supere de forma significativa uma vez e meia a taxa média de mercado, parâmetro este que demanda
análise aprofundada e contraditório, incompatível com o juízo sumário da tutela de urgência
. 5. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou demonstrado, considerando que o agravante teve plena ciência das condições contratuais quando da celebração do negócio jurídico em julho de 2022, não sendo crível que somente após o pagamento de 24 parcelas venha alegar urgência na revisão dos encargos. 6. Nos termos da Súmula 380 do STJ, a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor, permanecendo legítima a possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes como exercício regular de direito da credora. 7. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC determina que o valor incontroverso
deve
continuar a ser pago no tempo e modo contratados, não autorizando o depósito judicial de valor unilateralmente fixado pelo devedor sem demonstração cabal de abusividade. 8. A concessão da tutela pleiteada, sem prova suficiente de ilegalidade contratual, afronta o princípio da força obrigatória dos contratos e pode gerar insegurança jurídica nas relações creditícias, equivalendo a chancelar o inadimplemento voluntário e a modificação unilateral das cláusulas contratuais. IV. Dispositivo e tese
9
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado em razão do julgamento definitivo do mérito. Tese de julgamento: "1. A mera alegação de abusividade de taxa de juros remuneratórios, baseada em comparação genérica com taxas médias de mercado e sustentada por cálculo unilateral do devedor, não constitui prova inequívoca de direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência.
2
. A propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a caracterização da mora contratual nem impedir a legítima inscrição em cadastros de inadimplentes, nos termos da Súmula 380 do STJ. 3. A autorização judicial para consignação de parcelas em valor diverso do contratado exige demonstração cabal de ilegalidade ou abusividade nos encargos, não sendo admissível em sede de cognição sumária." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 330, §§ 2º e 3º, e 926;
CDC, art.
51, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380; STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 2ª Seção, j. 22.10.2008; TJMT, AI 1010315-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2025; TJMT, AI 1027780-12.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2024. (N.U 1012487-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE DE BENS DADOS EM GARANTIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TEMA REPETITIVO Nº 33/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1
. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário nº 296.009.481, indeferiu pedido de tutela antecipada para proibir a inclusão do nome da agravante nos cadastros de órgãos de restrição ao crédito e assegurar a manutenção da posse dos bens dados em garantia (esteiras ergométricas e mesas, no valor total de R$ 280.817,00), essenciais às atividades empresariais da academia. II. Questão em discussão
2
. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela antecipada em ação revisional de contrato bancário; (
ii
) saber se a simples propositura de ação revisional, com alegações de abusividades contratuais consistentes na cobrança de juros capitalizados, juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios e ilegalidade na cobrança de IOF, tem o condão de afastar a caracterização da mora; e (
iii
) saber se é possível deferir medida liminar para impedir negativação e assegurar posse de bens sem o cumprimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema Repetitivo nº 33 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir
3
. A simples propositura de ação revisional de contrato não tem o condão de inibir a caracterização da mora do autor, conforme consolidado pela Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça, sendo insuficiente para demonstrar a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do Código de Processo Civil. 4. A abstenção da inscrição ou manutenção em cadastro de inadimplentes requer o cumprimento de requisitos cumulativos estabelecidos no Tema Repetitivo nº 33 do Superior Tribunal de Justiça: fundamento da ação em questionamento integral ou parcial do débito, demonstração de que a cobrança indevida se baseia na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada, e depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução fixada pelo juiz. 5. Inexiste nos autos comprovação de que a agravante tenha efetuado depósito de valores incontroversos ou oferecido caução idônea, tampouco há demonstração de que a instituição financeira reconheceu administrativamente a necessidade de prorrogação da dívida ou atestou a capacidade de pagamento, elementos essenciais para validação da pretensão. 6. Em juízo de cognição sumária, não há como reconhecer direito líquido e certo à restituição dos bens, por ausência dos pressupostos legais e risco de irreversibilidade da medida. IV. Dispositivo e tese
7
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A simples propositura de ação revisional de contrato bancário, sem o cumprimento dos requisitos cumulativos do Tema Repetitivo nº 33 do STJ, não autoriza o deferimento de tutela antecipada para impedir negativação ou assegurar manutenção de posse de bens dados em garantia.
2
. A caracterização da mora não é afastada pela mera alegação de abusividades contratuais, sendo imprescindível o depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea para suspensão dos efeitos do inadimplemento." Dispositivos
relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 380/STJ; Tema Repetitivo nº 33/STJ; TJ-MT, AI nº 1011561-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2024; TJ-MT, AI nº 1013413-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09/07/2024. (N.U 1015274-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025
)

Assim, inequívoca a ausência de elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência.

Conclusão.

Por essas razões, conheço, em parte, do recurso de Agravo de Instrumento

e,
nesta
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a
decisão agravada
e indeferir o pedido de suspensão das
medidas coercitivas em relação aos imóveis dados em alienação fiduciária
,
em razão da a
usência dos pressupostos para concessão de tutela de urgência
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025